Tribunal: TJMT
Processo: 1014400-14.2026.8.11.0000
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014400-14.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), JOSUE FERREIRA DA SILVA - CPF: 035.660.881-61 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ/MT (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (IMPETRANTE), N. G. D. S. - CPF: 086.562.241-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Autos:

HABEAS CORPUS CRIMINAL - 1014400-14.2026.8.11.0000

Requerente:

JOSUE FERREIRA DA SILVA e outros

Requerido:

JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA EM EMBALAGENS DE ENTORPECENTES. INDEFERIMENTO IMPLÍCITO. PODER DE DIREÇÃO DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À AMPLA DEFESA. INCINERAÇÃO REGULAR DA DROGA. DILAÇÃO PROBATÓRIA VEDADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1
. Habeas corpus
impetrado contra decisão que, em sede de audiência de custódia, determinou a incineração de aproximadamente 966 gramas de cocaína sem apreciar expressamente o pedido defensivo de realização de perícia papiloscópica nos invólucros da substância. A defesa sustenta cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia, alegando que o entorpecente teria sido "plantado" por agentes policiais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a omissão judicial quanto ao pedido de perícia papiloscópica em sede de audiência de custódia configura cerceamento de defesa passível de anular o rito de incineração; e (ii) verificar se a tese de autoria delitiva ("droga plantada") admite análise na via estreita do remédio constitucional.

III. Razões de decidir

3. O magistrado detém o poder de direção do processo, competindo-lhe indeferir diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme a discricionariedade regrada prevista no artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal.

4. A audiência de custódia possui escopo restrito à aferição da legalidade da prisão e da necessidade de cautelaridade, não constituindo momento oportuno para o exaurimento da instrução probatória ou debate aprofundado sobre perícias técnicas de utilidade questionável.

5. A ausência de impressões digitais do acusado em invólucros plásticos possui eficácia probatória limitada, uma vez que o manuseio pode ocorrer por diversos meios que não deixam vestígios, não sendo tal prova capaz de excluir, por si só, o vínculo de posse em cenário de flagrância robusta.

6. O procedimento de incineração observou os ditames do artigo 50, §§ 3º a 5º, da Lei nº 11.343/2006, garantindo-se a preservação de amostras para contraprova, o que resguarda a materialidade e a higidez da cadeia de custódia.

7. A análise da tese de que o entorpecente foi indevidamente atribuído ao paciente exige incursão verticalizada no acervo fático-probatório, providência incompatível com o rito célere do
habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento, ainda que implícito, de perícia papiloscópica em embalagens de drogas quando a diligência se mostra desnecessária diante do contexto fático da prisão. 2. A incineração de entorpecentes realizada nos moldes da Lei de Drogas não fere a ampla defesa se preservadas amostras para eventual contraprova."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 251 e 400, § 1º; Lei nº 11.343/2006, art. 50, §§ 3º, 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado n. 42 da TCCR; STJ, AgRg no RHC n. 189.189/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 15.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de JOSUÉ FERREIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá/MT.

As impetrantes relatam, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da omissão da autoridade judiciária em apreciar o pedido de realização de perícia papiloscópica nas embalagens da substância entorpecente apreendida (966 gramas de cocaína).

Sustentam a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a droga foi indevidamente atribuída ao paciente pelos agentes policiais (“droga plantada”).

Aduzem que a determinação de incineração do material, sem a prévia perícia, acarreta o perecimento de prova irrepetível e viola a cadeia de custódia.

Requerem, liminarmente, a suspensão da incineração e a realização da perícia.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 358396365).

A autoridade coatora prestou informações (Id. 361394365), esclarecendo que a incineração foi deferida nos termos do art. 50 da Lei n.º 11.343/06, após abertura de vista às partes para manifestação sobre as circunstâncias da apreensão, sem que houvesse o aporte de manifestação tempestiva apta a obstar a medida.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (Id. 363112353).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

O remédio heroico é cabível, adequado e foi manejado por advogadas regularmente habilitadas (Id. 357997395). O interesse processual evidencia-se pelo reflexo direto da manutenção da prova na liberdade de locomoção do paciente, preso preventivamente, portanto, conhece-se da impetração.

Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 29 de março de 2026, em uma chácara de sua propriedade, após denúncias de disparos de arma de fogo. Durante a abordagem, foram apreendidas duas pistolas (uma delas pertencente à Polícia Penal/MT), munições, 13 aparelhos celulares e aproximadamente 966 gramas de cocaína, distribuídos em "trouxinhas" e porções maiores.

A controvérsia cinge-se à suposta nulidade por omissão quanto ao pedido de perícia papiloscópica formulado em audiência de custódia, em face da determinação de incineração da droga nos termos do art. 50 da Lei n.º 11.343/06.

Analisando a pretensão, verifica-se que não assiste razão às impetrantes.

Inicialmente, registre-se que o direito à produção de provas submete-se a um juízo de discricionariedade do juízo.

O artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal, confere ao magistrado a faculdade de indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. No caso em exame, a autoridade de origem agiu no exercício de seu poder de direção do processo, priorizando o rito específico da Lei de Drogas para a destruição do material ilícito.

A higidez do procedimento adotado ampara-se na estrita observância ao rito especial delineado pelo art. 50 da Lei n.º 11.343/06, que rege a custódia e a destruição de substâncias entorpecentes. Não subsiste a tese de cerceamento de defesa por omissão, uma vez que a audiência de custódia ostenta escopo restrito à análise da legalidade da prisão e da necessidade de cautelaridade, não servindo de palco exauriente para a instrução probatória.

Ademais, vigora, no sistema das nulidades processuais penais, o princípio
pas de nullité sans grief
, sendo imperioso reconhecer que eventual vício de omissão na decisão não causou qualquer prejuízo ao paciente, pois
a perícia papiloscópica em embalagens de entorpecentes possui eficácia probatória limitada para o fim de excluir a autoria delitiva.

Como salientado pelo parecer ministerial, o resultado negativo para impressões digitais do paciente não comprova a ausência de posse ou propriedade, uma vez que o manuseio pode ocorrer por diversos meios que não deixam vestígios (uso de luvas, plásticos ou tecidos).

Sendo assim, diante da inocuidade da prova para o fim absolutório almejado pela defesa, não há qualquer prejuízo na hipótese. Ao apreciar situação análoga, assim se manifestou a jurisprudência pátria acerca do tema:

“
Não houve cerceamento de defesa, pois a incineração das drogas ocorreu conforme a legislação, e não foi demonstrado prejuízo efetivo à defesa
.(...)” (TJ-SP - Apelação Criminal: 15006691020228260583 Presidente Prudente, Relator: Tetsuzo Namba, Data de Julgamento: 11/03/2025, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/03/2025)

“
O indeferimento do pedido de realização de perícia papiloscópica na droga apreendida não caracteriza cerceamento de defesa, quando devidamente justificado pela autoridade judicial, com base na prescindibilidade e da irrelevância da perícia pleiteada pelo apelante
. (...)” (TJ-GO 5060072-14.2021.8.09.0127, Relator: DESEMBARGADORA CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/06/2022)

Sendo assim, constata-se que a incineração seguiu os ditames do art. 50, §§ 3º, 4º e 5º, da Lei n.º 11.343/2006, tendo sido determinada a preservação de amostra necessária para a realização de eventual contraprova quanto à natureza e pureza da substância, não havendo que se falar em quebra da cadeia de custódia ou prejuízo à defesa.

Outrossim, a discussão sobre a autoria delitiva — fundamentada na tese de que a droga foi "plantada" — demanda incursão verticalizada no conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do
habeas corpus
, conforme sedimentado no Enunciado n.º 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

Desse modo, inexistindo flagrante ilegalidade, abuso de poder ou prejuízo no ato judicial que priorizou a celeridade procedimental da Lei de Drogas em detrimento de diligência de utilidade questionável, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM de
habeas corpus
impetrada em favor de JOSUÉ FERREIRA DA SILVA.

É o voto.

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

JUÍZA RELATORA

CONVOCADA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026